Tribunal: STF
Processo: HC 215214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo José Mendes Antunes, em favor de Luis Carlos Viscardi e Luis Lopes Barreto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 116.309/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    LUIZ CARLOS VISCARDI e LUIZ LOPES BARRETO alegam sofrer constrangimento ilegal em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal de origem no HC n. 0030651-33.2019.8.16.0000. 



    Nesta Corte, a defesa sustenta a nulidade da decisão proferida na Ação Penal n. 0079954-13.2051.8.16.0014 (Operação Publicano IV), que indeferiu as diligências requeridas pelos ora recorrentes na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, assim resumidas: a) "expedição de ofício ao [...] GAECO de Londrina-PR, a fim de que informe se houve instauração de procedimento persecutório penal para apurar os fatos narrados em audiência de instrução e julgamento" (fl. 384); b) "alteração da ordem de apresentação das alegações finais, impondo-se primeiramente ao Ministério Público, em seguida aos réus colaboradores e apenas ao final os acusados que não firmaram delação premiada" (fl. 384); c) "extensão do prazo legal para oferecimento das alegações finais" (fl. 384). Ressalta que "o processo encontra-se na iminência de apresentação das alegações finais pelos acusados" (fl. 394). 



    Requer, liminarmente, a "suspensão dos autos de ação penal nº 0079954-13.2015.8.16.0014, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de LondrinaPR" (fls. 394-395). No mérito, postula o provimento do recurso para deferir as diligências anteriormente pleiteadas. (eDOC 8)



    O recurso foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer a “CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, com o consequente deferimento da diligência apresentada pela defesa no que tange a expedição de ofício ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO de Londrina-PR, a fim de estancar o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes ante o nítido cerceamento de defesa e ofensa à paridade de armas no caso concreto.”



    Informações prestadas em 22.11.2022.



    A PGR opina pelo não conhecimento da impetração.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que mais importa:



    [...]



    Quanto ao mérito, também não vejo como reconhecer a ilegalidade suscitada, visto que a decisão proferida pelo Juízo singular apresentou fundamentação concreta e suficiente para negar o pleito, além de a defesa não haver demonstrado o prejuízo suportado pelo indeferimento da diligência requerida. A propósito (fls. 441-445, destaques no original): 



    II. Contextualização Encerrada a instrução, a defesa dos ora recorrentes pleiteou a expedição de ofício ao GAECO de Londrina – PR, pedido que restou indeferido pelo Juízo singular em decisão assim motivada (fl. 302, destaquei): [...] Por outro lado, quanto à expedição de ofício, ao GAECO, a fim de informar se houve a instauração de procedimento para apurar a suposta prática de fato criminoso pelo advogado Eduardo Duarte Ferreira, trata-se de diligência estranha à instrução deste feito. A parte, ao formular o requerimento, não demonstrou a imprescindibilidade de sua prática para a apuração da autoria e da materialidade do delito narrado na denúncia, o que não poderia mesmo ser diferente, haja vista ser questão divorciada a esta persecução penal, de maneira que o indefiro.



    Como se vê, a diligência que a defesa pretendia ver realizada, depois de encerrada a instrução, seria a expedição de ofício ao Ministério Público a fim de obter dele informação sobre possível instauração de procedimento investigativo contra o advogado Eduardo Ferreira, advogado de delator cujas declarações teriam fundamentado a denúncia contra o paciente.



    A defesa alega que “as informações solicitadas são necessárias, sobretudo para apurar a (in)verdade da imputação formulada na exordial acusatória em relação aos pacientes, tendo em vista que a denúncia é baseada exclusivamente no relato do colaborador Luiz Antonio de Souza, e eventual delito praticado por seu advogado, nos termos narrados pela testemunha, certamente fragilizará a acusação.”



    Pontua que tomou conhecimento do fato ensejador do pedido no curso da instrução, razão por que o formulou depois de seu encerramento.



    Entendo que não tem razão o impetrante.



    Cabe ao julgador controlar a admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da diligência que se pretende realizar, de modo que não há razão para a concessão da ordem, Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente